Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-62.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Receptação. Atipicidade da conduta. Dolo. Qualificadora. Desclassificação.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. Não provado, descabe absolvição.
2 - Age com dolo de receptar pessoa que adquire e recebe grande quantidade de semijoias, de pessoa desconhecida, por preço módico, sem nota fiscal ou recibo e sem conhecimento de sua procedência.
3 – Para que incida a qualificadora do § 1o do art. 180 do CP, necessário que o agente pratique uma das condutas do tipo penal no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que de forma irregular ou clandestina, o que, se não demonstrado, deve o crime ser desclassificado para a figura simples.
4 - Apelação provida em parte.